Tribunal: TJBA
Processo: 8018608-77.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018608-77.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GOURMET LIGHT LANCHES E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FELLIPE RODRIGUES MARQUES

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA VIA FATURA. LEGALIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Gourmet Light Lanches e Comércio de Alimentos LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos de Ação Ordinária cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A apelante sustenta a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por suposta ausência de notificação prévia e por considerar quitado o débito que teria motivado o corte. Pleiteia a declaração de inexistência de débitos protestados e negativados, indenização por danos materiais e morais, além da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da apelante por inadimplemento de fatura específica; (ii) apurar a existência de direito à indenização por danos materiais e morais em razão da mencionada suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a apelante impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é mantida, pois não houve comprovação pela parte impugnante da capacidade econômica da apelante, conforme entendimento consolidado do STJ.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, que admite a inversão do ônus da prova, mas não exime o consumidor do dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O corte de energia ocorrido em 12/01/2022 decorreu de inadimplemento da fatura com vencimento em 26/10/2021, distinta dos débitos discutidos em processo anterior (nº 0019762-09.2021.8.05.0080), não havendo extensão da coisa julgada para abarcar faturas futuras e regulares.

A suspensão do serviço foi precedida de notificação válida, realizada por meio de destaque em fatura anterior, conforme autorizado pelo art. 173 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

A parte autora não comprovou o pagamento da fatura de outubro de 2021 antes da suspensão, tampouco demonstrou que esta estaria abrangida por parcelamento anterior, restando caracterizada a legalidade da interrupção.

Não se configuram danos materiais, pois os documentos apresentados são unilaterais e genéricos, e não estabelecem nexo causal entre o corte e os prejuízos alegados.

O corte legítimo por inadimplemento, com notificação válida e religação após parcelamento, não enseja indenização por danos morais, pois não ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento é lícita quando precedida de notificação válida, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995 e da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A extensão dos efeitos de decisão judicial anterior não alcança faturas vencidas posteriormente que não tenham sido objeto da demanda anterior.

A ausência de comprovação do pagamento do débito que motivou o corte afasta o dever de indenizar.

O corte regular de energia elétrica, por inadimplemento e com notificação adequada, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, I, b.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 587.792/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2015; TJ-BA, Apelação nº 8000740-04.2022.8.05.0172, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0001500-28.2010.8.05.0199, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 21.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.